Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-48.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 8000447-48.2025.8.05.0101 Origem: Igaporã-BA. (Vara Criminal) Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Fabio Luis De Oliveira Neves Advogado Dativo/Apelado: Marco Aurélio Pinheiro Silva - OAB/BA nº 14.275. Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB/BA E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, diante da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Igaporã, nomeou Advogado Dativo para defesa de réu hipossuficiente, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme tabela da OAB/BA e Lei Estadual nº 21.861/2016. Sustenta o ente estadual, em preliminar, nulidade por ausência de intimação para integrar a relação processual, da existência da Defensoria Intinerante e, no mérito, a incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários, ou, sucessivamente, pela redução do valor arbitrado. II. Questão em discussão: 1. Legitimidade do Estado da Bahia para interpor o recurso de apelação. 2. Preliminar de nulidade por suposta ausência de intimação do Estado. 3. Da existência de Defensoria Itinerante para tais fins, da competência do juízo criminal para fixação de honorários a advogado dativo. 4. Adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 1. O Estado possui legitimidade recursal, haja vista ser destinatário da condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, e da jurisprudência consolidada (RJDTACRIM 38/63). 2. Não se configura a nulidade por ausência de intimação, pois o Estado já integra a relação processual como titular da ação penal, representado pelo Ministério Público, não podendo alegar desconhecimento dos atos processuais, especialmente quanto ao dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88). 3. A nomeação de Defensor Dativo é medida legítima e necessária na ausência de Defensoria Pública na comarca, cabendo ao Estado a remuneração do serviço, em consonância com precedentes do STF (Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa) e STJ (AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin). Alegada existência de Defensoria Pública Itinerante é inservível para fins que tais (in casu - artigo 217-A, do CP), porque somente comporta os crimes, cujos julgamentos seriam da competência da Vara do Tribunal Júri. 4. A competência do juízo criminal para fixar honorários ao defensor dativo resta pacificada, sendo o valor arbitrado compatível com a tabela da OAB/BA e a Lei Estadual nº 21.861/2016, inexistindo desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8000447-48.2025.805.0101, da Vara Criminal da Comarca de Igaporã-BA, tendo como apelante o Estado da Bahia e apelado/interessado o Advogado Dativo, Bel. Marcos Aurélio Pinheiro Silva - OAB/BA nº 14.275. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar as preliminares de nulidade (ofensa a ampla defesa e ao contraditório e pela existência da Defensoria itinerante para realização de júri), no mérito julgá-lo improvido, pelos argumentos a seguir expostos: Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator